Tribunal: TJDFT
Processo: 0001353-46.2009.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos. À Secretaria da 3a Turma Cível para que encaminhe os autos ao Juízo de origem para que certifique a interposição de contrarrazões à apelação cível de ID 40120304, em face da certidão de intimação de ID 40120307. Após, retornem os autos conclusos para análise do juízo de admissibilidade recursal.